Tribunal: STF
Processo: EP 47
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).



    Em 4/7/2025, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, indeferi o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa e homologuei 213 (duzentos e treze) dias, que deveriam ser remidos da pena de condenado. E, ao final, determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir (eDoc. 127).



    Em 11/7/2025, o juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal emitiu novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 132).



    Em 1º/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou certidões de remição relativas à MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO (eDoc. 137).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito de Manoel Messias Pereira Machado à remição de 13 (treze) dias de sua pena em razão do trabalho”(eDoc.140). O que acolhi, em 20/8/2025 (eDoc.142).



    Em 26/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal emitiu novo atestado de pena a cumprir (eDoc.148).



    Em 27/8/2025, a defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO solicitou a progressão ao regime semiaberto em favor do requerente, argumentando, em síntese que “o reconhecimento de 226 dias de remição reforça a conclusão de que a permanência no fechado se tornou incompatível com o art. 112 da LEP e com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI)”(eDoc.149).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de progressão” (eDoc. 153).



    É o relatório. DECIDO.



    A propósito da pretensão do acusado relativa à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, ou 4.925 (quatro mil novecentos e vinte e cinco) dias, e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias de pena, sendo que o réu cumpriu até a presente data 1.196 (mil cento e noventa e seis) dias, incluídos aqueles homologados, para fins de remição, e os transcorridos desde a emissão do último atestado de pena.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):



    Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, sendo doze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Consta no Atestado de Pena do condenado que ele cumpriu três anos, três meses e quatro dias, totalizando 1.189 dias de pena cumpridos desde a data de sua prisão. O percentual de 25% da pena de treze anos e seis meses equivale a 1.232 dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto.



    Necessária, ainda, a verificação do comportamento carcerário do apenado – requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, cuja demonstração, na forma do art. 112, § 1º da LEP, não foi apresentada nestes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente